Tribunal: TJMT
Processo: 1009026-56.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009026-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MAURICIO NUNES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 013.877.371-80 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MAURICIO NUNES SIQUEIRA JUNIOR

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO – NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 112 DA LEP – FACULDADE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

A nova redação do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, conferida pela Lei n. 10.792/03, deixou de exigir a submissão do condenado ao exame criminológico para fins de progressão do regime prisional, admitindo-se sua realização apenas quando o magistrado entender conveniente.

Embora não exigível a realização do exame criminológico, mas possível de fazê-lo, o Ministério Público fundamentou o pleito unicamente na gravidade do crime que originou a execução penal e a longa pena a ser cumprida pelo reeducando. Nesse sentido, escorreita a decisão do Juízo da Execução Penal que entendeu a necessidade de fundamentação concreta para a realização de exame criminológico e indeferiu o pedido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1009026-56.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MAURICIO NUNES SIQUEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público, com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de realização de exame criminológico e concedeu a progressão de regime prisional do fechado para o semiaberto em favor do reeducando Maurício Nunes Siqueira Junior (id 127783181).

O Ministério Público maneja o presente recurso visando a reforma da decisão objurgada a fim de que o reeducando se submeta a exame criminológico, para a correta aferição do requisito subjetivo, antes de beneficiá-lo com a progressão criminal, ao argumento de que é reincidente na prática de delitos cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa e possui uma extensa pena a ser cumprida, com término estimado para 12/01/2045 (id. 127783180).

Nas contrarrazões apresentadas, a Defensoria Pública pugna pelo não provimento do recurso (id. 127783185).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do agravo em execução (id. 139450660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MAURICIO NUNES SIQUEIRA JUNIOR

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As razões recursais cingem-se à necessidade da realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo para o benefício da progressão de regime de pena de Maurício Nunes Siqueira Junior em face das peculiaridades apresentadas no caso concreto.

O Juízo das Execuções Penais da Comarca da Capital, ao conceder a progressão de regime ao reeducando, considerou preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, afiançando que:

“(...) da análise do cálculo de pena gerado pelo SEEU, denota-se que o recuperando atingirá o prazo pretendido no dia 11/07/2021, preenchendo com isso o critério objetivo.

O exame psicossocial e o atestado de comportamento carcerário lhe foram favoráveis.

Em que pese as ponderações lançadas pelo Ministério Público, entendo não lhe assistir razão em relação a necessidade de realização de exame criminológico, pois além de não apresentar fundamentos concretos à justificar a elaboração do referido laudo, não há qualquer particularidade nos autos que o justifique.

A simples alusão a quantidade da pena restante não autoriza, por si só a elaboração de laudo criminológico, notadamente no presente caso em que as condenações do recuperando são exclusivamente decorrentes da prática de crimes patrimoniais.

(...).

Se não bastasse, a súmula nº 439 do STJ pacificou entendimento no sentido de que o exame criminológico poderá ser feito a depender das peculiaridades do caso, mas não é exigido como requisito indispensável à concessão da progressão de regime, ou seja, o exame criminológico é subsidiário e não pode ser exigido em todos os casos.

(...).

D ́outra banda, desde a última prisão do penitente, não foram apresentadas quaisquer faltas graves ou médias, de modo que, não há elementos que justifiquem a realização de exame psiquiátrico.

A avaliação psicossocial não aponta qualquer elemento que indique a necessidade de avaliação psiquiátrica como condição segura à progressão de regime.

No mesmo vértice, embora se noticie a prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, há evidência também do cumprimento escorreito da pena desde a última prisão, somado ao laudo psicossocial favorável e indicações da reinserção familiar.

Nesta seara de entendimento verifica-se a necessidade de fundamentação concreta para a realização de exame criminológico, sem a qual, incabível a determinação da medida.

Desta forma, com o implemento do requisito objetivo em 11/07/2021, somado ao requisito subjetivo mitigado, não há que se impingir ao reeducando as mazelas do sistema prisional por tempo maior que o previsto em lei.

Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) MAURICIO NUNES SIQUEIRA JUNIOR para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade. (...)”
(Sic – id. 127783181).

Com efeito, a nova redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal, conferida pela Lei n. 10.792/03, deixou de exigir a submissão do condenado ao exame criminológico, anteriormente imprescindível para fins de progressão do regime prisional e livramento condicional, admitindo-se sua realização apenas quando o magistrado entender conveniente.

Nesse diapasão, o magistrado considerou dispensável tal exame, indeferindo o pedido do Ministério Público.

A propósito, a jurisprudência vincula a realização da diligência ao arbítrio do Juízo da Execução, tendo em vista as peculiaridades de cada caso concreto.

Nesse sentido, é o entendimento assente nesta Corte Estadual:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE CONCEDEU PROGRESSÃO DO REEDUCANDO PARA O REGIME SEMIABERTO – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO PARA QUE SEJA AFASTADA A PROGRESSÃO DE REGIME – SUBMISSÃO DO AGRAVADO A EXAME CRIMINOLÓGICO – INVIABILIDADE – EXAME FACULTATIVO E MERAMENTE OPINATIVO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE EVIDENCIAM A NECESSIDADE DA MEDIDA – EXAME PSICOSSOCIAL E ATESTADO DE COMPORTAMENTO CARCERÁRIO FAVORÁVEIS AO REEDUCANDO – REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO DA PROGRESSÃO DEVIDAMENTE PREENCHIDOS – DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO DESPROVIDO.

Com o advento da Lei 10.792/2003, foi afastada a exigência prévia da realização do exame criminológico para análise do critério subjetivo para o deferimento de progressão de regime, de modo que demonstrado o adimplemento dos requisitos objetivo e subjetivo pelo reeducando à época da prolação do decreto judicial, não há razão para a reforma da decisão de primeiro grau. Agravo desprovido”
(AgExPe 69781/2018, Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 18/10/2018).

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO – PROGRESSÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA NULIDADE DO DECISUM POR FALTA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA – INOCORRÊNCIA – PRETENDIDA REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO – REINCIDÊNCIA E GRAVIDADE DOS CRIMES – ARGUMENTO INSUFICIENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em nulidade da decisão, por desrespeito ao que determina os artigos 67 e 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, quando é propiciado ao Ministério Público se manifestar, previamente, sobre a progressão de regime do apenado. A reincidência do agente e a gravidade do crime – especialmente quando invocadas circunstâncias que são próprias do tipo penal infringido –, por si sós, não bastam para exigir o exame criminológico”
(AgExPe 134692/2017, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018).

De igual modo, os argumentos utilizados pelo
parquet
não demonstram concretamente a necessidade do exame criminológico, pois, apenas considera a gravidade do delito perpetrado com violência ou grave ameaça contra a pessoa, e enfatiza a longa pena a ser cumprida.

Contudo, não se mostra a recomendação para a realização de exame criminológico apenas pela gravidade do delito ou extensão da pena, como entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CONDICIONADA À REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. GRAVIDADE ABSTRATA DOS DELITOS DA CONDENAÇÃO. LONGA PENA A CUMPRIR. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa.

II -
O Tribunal a quo, ao determinar a realização de exame criminológico como condição para o deferimento de benefícios da execução penal, fundamentou sua decisão unicamente na gravidade dos crimes que originaram a execução penal e na longa pena a cumprir. Não foram apontados elementos concretos, observados durante a execução penal, aptos a demonstrar a ausência do requisito subjetivo.

Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida, de ofício, para cassar o v. acórdão vergastado e restabelecer a r. decisão do d. Juízo da Execução, que concedeu a progressão de regime de pena ao paciente
”
(HC 536.162/SP, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019) (grifei).

Desse modo, mantém-se o benefício da progressão de regime, porquanto o pleito recursal está baseado unicamente na ausência do exame criminológico para o deferimento da progressão de regime prisional e não na ausência do requisito subjetivo por parte do apenado para receber tal benefício.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022